Tribunal: TJMT
Processo: 1041825-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041825-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), SILVONEY SEBASTIAO SILVA - CPF: 063.076.521-95 (PACIENTE), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), AMAURI TEODORO DE SOUSA FALCAO DE ARRUDA - CPF: 063.828.611-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE SOUZA SILVA - CPF: 041.548.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVONEY SEBASTIAO SILVA - CPF: 063.076.521-95 (IMPETRANTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1041825-50.2025.8.11.0000

PACIENTE: SILVONEY SEBASTIAO SILVA
IMPETRANTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
MODUS OPERANDI
GRAVOSO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no contexto de apuração de crime de roubo de gado (
abigeato
) com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública; (ii) a via estreita do
habeas corpus
comporta dilação probatória para análise de álibi que não abrange a totalidade do
iter criminis
; e (iii) as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta delitiva, consistente em invasão de propriedade rural durante a madrugada, com restrição de liberdade de idoso por aproximadamente seis horas e subtração de semoventes de alto valor, o que denota periculosidade social.

4. O
habeas corpus
não é a via adequada para o exame aprofundado de provas. A tese de álibi baseada em atendimento médico não afasta, de plano, os indícios de autoria, notadamente quando o paciente foi preso em flagrante escoltando o produto do crime horas após o suposto atendimento.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A gravidade concreta do crime, revelada pelo
modus operandi
de invasão rural com restrição de liberdade da vítima, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para verificação de álibi que não exclui inequivocamente a autoria delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 580; CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado no 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1041825-50.2025.8.11.0000

PACIENTE: SILVONEY SEBASTIAO SILVA

IMPETRANTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Joelson Elias de Arruda, inscrito na OAB/MT sob o n. 21.577, em favor de
Silvoney Sebastião Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes argumentos:
(i)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea;
(ii)
o paciente possui álibi documental, consistente em receituários médicos que demonstram sua presença na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poconé (MT), das 23h00 do dia 18 de novembro de 2025 até a madrugada do dia 19 de novembro de 2025;
(iii)
houve omissão da autoridade policial na verificação do álibi;
(iv)
há violação ao princípio da isonomia em relação aos corréus soltos;
(v)
o custodiado possui predicados pessoais favoráveis; e
(vi)
há viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da segregação.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pela Desembargadora plantonista Juanita Cruz da Silva Clait Duarte.

O Juízo, apontado como coator, prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1041825-50.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de entrar propriamente na análise jurídica das questões suscitadas, impõe-se delinear o quadro fático-probatório que emerge dos autos.

Conforme documentado no auto de prisão em flagrante, na madrugada do dia 19 de novembro de 2025, a Fazenda São Sebastião, localizada na zona rural de Poconé (MT), foi invadida por um grupo criminoso.

Manoel Laudelino Maciel dos Santos, funcionário da fazenda com setenta anos de idade, relatou que, por volta da meia-noite, foi surpreendido por quatro homens encapuzados que arrombaram com violência a porta do quarto onde dormia.

Os invasores, denotando estar armados, ordenaram que ele mantivesse a cabeça abaixada, subtraíram sua carteira e celular, cobriram sua cabeça com uma camiseta e o amarraram com as mãos para trás.

A vítima permaneceu em cárcere privado por cerca de seis horas, tendo sido permitido ir ao banheiro apenas uma vez, sob escolta. Antes de sair da propriedade, um dos invasores mudou as amarras, deixando-o com as mãos amarradas para frente, de forma que momentos depois conseguiu soltar-se. Ao se livrar delas, constatou que o valor de oitocentos reais que estava em sua carteira fora subtraído. Ao ir até o curral, viu rastro de pneus de caminhão, vestígios no embarcadouro e pisoteio de animais no curral, concluindo pelo roubo do gado.

O proprietário da fazenda, Anselmo Falcão de Arruda Junior, afirmou que, no amanhecer do dia 19 de novembro de 2025, tomou conhecimento da ação. Ficou desconfiado de algo ilícito desde que recebeu, por volta das cinco horas da manhã, mensagens de
Amauri Teodoro
, ex-funcionário da fazenda, nas quais falava que queria ir buscar uma rede dele, perguntando se o declarante podia entregar.

Não respondeu as mensagens porque percebeu que ele estava sondando se ia para a fazenda naquela manhã. Ao chegar no local, encontrou policiais que informaram ter apreendido um caminhão com dezessete novilhas e dois suspeitos detidos, sendo um deles
Amauri
e o comparsa identificado como
Silvoney
.

Informou que
Amauri
conhece bem a propriedade, tendo morado ali por cerca de nove anos, sendo legalmente adotado por seu irmão Valdomiro Falcão. Porém, ele passou a abusar da confiança da família e praticar atos ilícitos, tanto que, nos últimos tempos, tem sumido gado da fazenda. A situação ficou insustentável, por isso determinaram que ele desocupasse a propriedade, tendo saído na semana anterior aos fatos. Ao visualizar o gado apreendido, reconheceu todos os animais.

O proprietário do caminhão boiadeiro, Odeilson Gomes da Costa, contou que, no amanhecer do dia 19 de novembro de 2025 chegaram em sua casa dois rapazes identificados por
Amauri Teodoro
e
Silvoney
.
Amauri
explicou ter gado para pegar na Fazenda São Sebastião e trazer até um frigorífico na Cidade (MT) de Poconé.

Perguntou da documentação inerente ao transporte, no caso GTA e nota fiscal, tendo
Amauri
informado que entregaria no local do embarque junto com o gado. Seguiu com seu caminhão, acreditando que se tratava de um frete normal.

Na entrada da propriedade, ao descer para acompanhar o embarque do gado, viu claramente que se tratava de um roubo, porque no curral havia dois homens desconhecidos com arma nas mãos, um deles aparentando estar com um revólver 38.

Apesar de não ter sido ameaçado diretamente, não teve como recuar e por isso permaneceu neutro. Após o embarque do gado, dezessete novilhas, foi ordenado que subisse no caminhão e seguisse para o frigorífico.

Perguntou qual nome deveria procurar para fazer a entrega, sendo informado para falar que era entrega do João Paulo. Seguiu sozinho no caminhão e o pessoal embarcou no Fiat Uno e foi à frente. Como tem Starlink no veículo, fez contato com um amigo também caminhoneiro, informando os fatos.

No trajeto, parou para olhar o gado, quando avistou uma viatura aproximando, tendo eles parado primeiro o Fiat Uno. Ao chegar mais perto do caminhão, os policiais ordenaram que permanecesse imóvel na frente do veículo enquanto faziam abordagem no Fiat Uno, onde estava somente
Amauri
e
Silvoney
.

Os PMs, Julierme Cândido Morais Rodrigues e Fabrício Acelino Marçal, confirmaram integralmente o teor do boletim de ocorrência, ratificando todas as circunstâncias da prisão em flagrante e da dinâmica dos fatos.

Silvoney Sebastião Silva
, em seu interrogatório, negou participação no roubo de gado, esclarecendo que, sem querer, envolveu-se na situação. Relatou que, no dia 19 de novembro de 2025, pela manhã, foi procurado por um conhecido
Amauri Teodoro
, que afirmou precisar que o interrogado fosse com ele até a fazenda para buscar um aparelho de ar-condicionado, tendo inclusive abastecido seu veículo, o Fiat Uno cor prata.

Acreditando nele, foi, mas antes de seguir para a fazenda,
Amauri
disse que precisava passar na casa de um boiadeiro para contratar um frete. Juntos passaram na casa de Odeilson. Após combinar o frete, seguiram para a fazenda e no trajeto
Amauri
nada falou sobre roubo de gado, de forma a levar o interrogado a crer que o frete era algo legal.

Somente quando lá chegaram, ao descer do carro e ver que ali tinha mais dois homens armados, percebeu que era um roubo, quis recuar, mas foi ameaçado. Diante da situação foi obrigado a permanecer ali. Após o embarque do gado,
Amauri
e dois homens armados entraram em seu carro e ordenaram que interrogado seguisse de forma a monitorar o caminhão boiadeiro.

No trajeto, quando avistaram uma viatura policial vindo em direção contrária, os homens armados ordenaram que ele retornasse, mas não acatou e avisou que não fugiria, até para não correr risco de levar um tiro.

Em poucos minutos, o interrogado e
Amauri
foram rendidos pelos policiais e os demais infratores fugiram pela mata. Inquirido quem são os dois homens armados que estavam no local, respondeu que não os conhece, mas ouviu um deles ser chamado pela alcunha de Pirulito e outro Raniel.

Ressaltou ter entrado na situação de bobeira, por acreditar que estava sendo requisitado para buscar um ar-condicionado, e só depois entendeu que os infratores queriam mesmo era usar seu carro na ação. Desejou que fosse juntado nos autos receita ou prontuário médico, provas de onde esteve na noite passada.

O corréu
Amauri Teodoro de Sousa
, em seu interrogatório, apesar de negar participação no roubo de gado da Fazenda São Sebastião, admitiu ter se envolvido na situação. Relatou que, no mês de agosto, pegou o valor de cinco mil reais com o popular Pirulito, morador do bairro Cruz Preta, tipo agiota, e que até hoje não conseguiu pagar a dívida, que só aumentou, passando a ser ameaçado e pressionado a pagar de qualquer jeito, tanto pelo Pirulito quanto pelo Batata, comparsa dele.

Inclusive dois dias antes dos fatos, como forma de pressão e ameaça, eles estiveram na Fazenda São Sebastião, onde filmaram e enviaram vídeo no celular do interrogado, mostrando o gado e os carros das pessoas que ali estavam. Várias vezes os suspeitos Pirulito e Batata estimularam o interrogado a pegar coisas de valor da fazenda para pagar a dívida, tendo recusado. Eles mesmos resolveram fazer, e assim, sem que o interrogado soubesse, atacaram a Fazenda São Sebastião no meio da noite.

No amanhecer do dia 19 de novembro de 2025, sem saber de nada, chamou seu amigo
Silvoney
, conhecido por Rafael, para ir até a fazenda. Ao chegar, já encontrou a porteira aberta. Tendo entrado, viu Pirulito, Batata e mais dois homens que não conhece, sendo que três deles estavam armados. Como o gado já estava sendo reunido, eles falaram que precisava vir à cidade contratar um caminhão boiadeiro. Então veio no Fiat Uno do
Silvoney
, o interrogado, Pirulito e mais um dos homens armados. Foi Pirulito que indicou a casa do boiadeiro. Combinaram o frete, explicando que o pagamento seria no frigorífico. Na casa do boiadeiro, somente o interrogado e
Silvoney
desceram do carro, Pirulito e o homem permaneceram dentro do veículo. Após, voltaram à fazenda, o gado foi embarcado e despacharam o caminhoneiro para entregar o gado no frigorífico.

O interrogado estava no carro de
Silvoney
junto com os outros quatro homens. No caminho, encontraram a polícia, que já tinha parado o caminhão de gado. Ao ver a viatura, um dos homens mandou
Silvoney
dar meia-volta, mas ele não obedeceu. Com o carro ainda em movimento ou parando, os quatro homens pularam e escaparam pela mata. Como o interrogado e
Silvoney
permaneceram no veículo, foram os únicos presos.

Inquirido sobre as tratativas com João Paulo do frigorífico para receber o gado, respondeu nada saber sobre isso, uma vez que quem orientou o condutor do boiadeiro a entregar o gado para João Paulo foi Pirulito.

Perguntado como chamou
Silvoney
para ir à fazenda, respondeu que disse que seria para buscar ar-condicionado, de forma que ambos foram envolvidos sem saber do roubo do gado, mas tiveram que colaborar porque os demais estavam armados.

Foram apreendidos o veículo Fiat Uno, o caminhão Mercedes-Benz, dezessete novilhas com marca de ferro de caranguejo, um celular marca Samsung 4GB/128GB em posse de
Amauri
, uma faca e um simulacro de arma de fogo.

A defesa sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta.

Na audiência de custódia, realizada no dia 20 de novembro de 2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao caso.

No que tange à conversão em prisão preventiva, o Juízo analisou detidamente a presença dos pressupostos (
fumus comissi delicti
), fundamentos (
periculum libertatis
) e condições de admissibilidade previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Quanto aos pressupostos, consignou que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados nos autos, emergindo do Boletim de Ocorrência n. 2025.373265, bem como das declarações dos policiais e das vítimas Manoel Laudelino Maciel dos Santos e Odeilson Gomes da Costa, prestadas perante a autoridade policial.

Destacou que a testemunha Odeilson prestou declarações detalhando como tudo aconteceu, asseverando que
Amauri
e
Silvoney
foram até sua residência contratar o frete para transportar gado da Fazenda São Sebastião até um frigorífico em Poconé.

Ressaltou que Manoel, funcionário da fazenda, relatou como se deu a abordagem dos indivíduos que invadiram o local para roubar o gado, tendo sido mantido em cárcere privado por cerca de seis horas.

Quanto aos fundamentos, a decisão consignou que o
periculum libertatis
está igualmente configurado, especialmente na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, a forma de execução e a periculosidade dos autuados.

Registrou tratar-se de roubo de gado com uso de arma de fogo e privação da liberdade de vítima idosa de setenta anos, a qual permaneceu amarrada durante o evento criminoso.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto o Juízo enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao caso, indicando de forma expressa e concreta os elementos fáticos e jurídicos que justificam a custódia cautelar.

Quanto aos receituários médicos apresentados pela defesa como prova documental de álibi, verifica-se que datam de 18 de novembro de 2025 e 19 de novembro de 2025, contendo prescrições de medicamentos para tratamento de garganta inflamada.

Contudo, tais receituários não indicam o horário de atendimento, impossibilitando precisar se o paciente estava na UPA no momento da invasão da fazenda (00h00 do dia 19 de novembro de 2025) ou em momento posterior.

Sobre o tema, o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, em 16 de dezembro de 2025, esclareceu que, embora o acusado tenha dado entrada na UPA no dia 18 de novembro de 2025, às 22h17, com último atendimento iniciado às 00h08 do dia 19 de novembro de 2025, não há comprovação de que ele permaneceu na unidade de saúde durante todo o período da execução do crime, que se estendeu por várias horas.

Ademais, conforme relatado pela vítima Manoel, a invasão ocorreu por volta da meia-noite, mas os criminosos permaneceram na fazenda por aproximadamente seis horas. Assim, mesmo que o acusado estivesse na UPA no início da ação criminosa, isso não afasta a possibilidade de sua participação em momento posterior.

Além disso, o paciente não foi preso na Fazenda São Sebastião durante a invasão noturna, mas no período da manhã, por volta das 8h45, quando escoltava o caminhão boiadeiro que transportava as dezessete novilhas subtraídas.

Assim, ainda que se admitisse, por hipótese, que o paciente estivesse na UPA no momento da invasão noturna à fazenda, tal circunstância não afasta seu suposto envolvimento na empreitada criminosa, visto que a participação no crime de roubo não se limita ao momento da subtração violenta dos bens, abrangendo também os atos posteriores de transporte, ocultação e escoamento do produto do crime, quando realizados em concurso de agentes e com identidade de desígnios.

Como é sabido, o
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, destinando-se a sanar constrangimento ilegal manifesto e inequívoco ao direito de locomoção.

Desse modo, a discussão acerca da inocência do paciente, que demanda análise aprofundada de provas e confronto entre versões contraditórias, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização desta ação constitucional para tal finalidade, sobretudo porque a denúncia foi recebida pelo Juízo de origem, circunstância que reforça a presença dos indícios suficientes de autoria.

A defesa sustenta que a autoridade policial não realizou diligências para elucidar a prova de inocência apresentada pela defesa, mesmo alertada que poderia manter um inocente preso, não tendo ouvido a esposa do paciente, Gisele dos Santos, que teria acompanhado o atendimento médico, nem requisitado o prontuário de entrada e saída da UPA.

No caso em análise, a autoridade policial colheu os depoimentos dos policiais militares, das vítimas e da testemunha Odeilson, bem como interrogou os autuados, além de ter apreendido os objetos relacionados ao crime.

Tais elementos são suficientes, neste momento processual, para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, não sendo imprescindível a realização de diligências complementares sugeridas pela defesa, especialmente porque a fase do inquérito policial é inquisitorial, não se aplicando os princípios do contraditório e da ampla defesa com o mesmo vigor dna fase judicial. Assim, a não realização de diligências complementares pela autoridade policial não configura omissão ilegal.

Ademais, nada impede que a defesa requeira a produção de tais provas durante a instrução processual, oportunidade em que poderá arrolar a esposa do paciente como testemunha e requerer a juntada do prontuário médico da UPA.

A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, argumentando que, diante de tais circunstâncias, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são suficientes para acautelar a ordem pública, sendo desnecessária a manutenção da prisão preventiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido é o teor do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No caso em análise, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime (invasão noturna à propriedade rural, uso de arma de fogo, privação da liberdade de vítima idosa por seis horas, subtração de gado de valor considerável – em torno de R$ 102.000,00), demonstra a periculosidade do agente e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para afastar tal necessidade.

Portanto, não há falar em possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto tais medidas se mostram insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias concretas do caso.

Por fim, a defesa sustenta que os corréus João Paulo de Souza Silva e Odeilson estão respondendo em liberdade, devendo ser estendido o mesmo tratamento ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

No caso em análise, não há identidade de situações entre o paciente, João Paulo de Souza Silva e Odeilson Gomes da Costa (motorista do caminhão), visto que o segundo (João) não foi denunciado pelo Ministério Público e o terceiro (Odeilson) sequer é tratado como investigado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026